Tribunal: TJSP
Processo: 1017683-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 2,58% ao mês e 35,72% ao ano (CET de 1,08% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (1,52% ao mês, 19,79% ao ano). Alegação da autora rejeitada.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. Ação revisional que se limitou a discutir o excesso de cobrança, a partir da tese da ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 1,08%) e anual (CET 13,93%), informação suficiente sobre a capitalização. Ausência de abusividade nos juros remuneratórios. Alegação da autora rejeitada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, não havia previsão e tampouco pouco houve cobrança. Ou seja, diversamente do que sustentado no recurso, não houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação da autora rejeitada.

SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. A autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 665,00. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Abusividade reconhecida. Alegação do réu rejeitada.

DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. As despesas de cobrança, prevista na cláusula 13.1 (fl. 25), devem ser afastadas. Referida cláusula objetiva repassar os custos operacionais da administradora ao consumidor, colocando-o em real desvantagem, o que é inadmissível à luz do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Alegação da autora acolhida. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.